Tribunal: TJDFT
Processo: 0718709-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO IDENTIFICADA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão da Vice-Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que, a despeito do voto da Câmara de Coordenação e Revisão Criminal do MPDFT pela negativa de seguimento do recurso interposto por terceiro interessado (em razão de sua ilegitimidade) contra decisão de arquivamento de inquérito policial, postergou a decisão quanto à homologação, ou não, da promoção de arquivamento, e, por cautela, designou a Assessoria Criminal da Procuradoria-Geral de Justiça para oficiar no presente feito, com vistas a dirimir a dúvida acerca da capacidade cognitiva da vítima (pessoa idosa). 1.1. Foi indeferido o pedido liminar para sobrestar o curso processual do inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato que postergou a decisão sobre a homologação ou não da promoção de arquivamento de inquérito policial e determinou a conversão do feito em diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Disciplina o art. 28, caput, do CPP que, ordenado o arquivamento do inquérito policial, o órgão do Ministério Público, além de comunicar à vítima, ao investigado e à autoridade policial, encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação, na forma da lei. Por conseguinte, a decisão final acerca da homologação independe da existência de recurso e, nessa medida, irrelevante que terceiro interessado (filho da suposta vítima e irmão do investigado/paciente) tenha se insurgido contra a decisão de arquivamento. O aludido controle do órgão revisional não se condiciona à interposição de recurso.
4. A manifestação das Câmaras de Coordenação e Revisão do MPDFT sobre promoção de arquivamento de inquérito policial não possui caráter vinculante, conforme art. 5o, V, da Resolução n. 327/2024- CSMPDFT e art. 394 do Regimento Interno do MPDFT. Logo, não ostenta ilegalidade eventual decisão da Vice-Procuradora-Geral de Justiça contrária ao voto proferido por integrante do respectivo órgão.
5. Preconiza o art. 18 do Regimento Interno do MPDFT incumbir à Assessoria Criminal “dar apoio técnico à atuação do Procurador-Geral de Justiça na esfera criminal, bem como examinar procedimentos investigatórios preliminares à ação penal, procedimentos administrativos, peças de informação, processos judiciais e demais expedientes de atribuição do Procurador-Geral de Justiça, que digam respeito à matéria criminal”, além “promover ação penal por designação do Procurador-Geral de Justiça, acompanhando o feito até o efetivo recebimento da denúncia pelo órgão jurisdicional competente, salvo nos processos de competência dos Juizados Especiais Criminais, em que a atribuição da Assessoria Criminal limitar-se-á, tão somente, ao oferecimento de denúncia e à elaboração de eventual recurso contra a rejeição da exordial acusatória”. Assim, a sua designação para oficiar no inquérito policial, a fim de realizar diligências investigativas, não ofende o princípio do promotor natural, porque pautada em critérios legais e não configura “designação seletiva ou casuística de acusador de exceção” (AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus criminal. Ordem denegada.